Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-50.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003542-50.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANGELA DE MOURA LIMA - CPF: 378.821.631-04 (APELADO), HAILTON MAGGIO - CPF: 862.724.548-72 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA - CPF: 053.842.311-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR – SUSTAÇÃO DE LEILÃO – IMÓVEL INTEGRANTE DE PARTILHA HOMOLOGADA EM UNIÃO ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO UNILATERAL – AFRONTA À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sustação de leilão é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de evitar a alienação de bem que não pode ser validamente levado à hasta pública.

Reconhecido judicialmente, em decisão transitada em julgado, que determinado imóvel integra a partilha decorrente da união estável, inviável sua alienação em hasta pública.

A hasta pública em tais condições violaria a coisa julgada e acarretaria grave lesão aos direitos da Apelada.

Apelação desprovida, com majoração dos honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1003542-50.2024.8.11.0013

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ROSANGELA DE MOURA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida nos autos da Medida Cautelar Antecipada em Caráter Antecedente n. 1003542-50.2024.8.11.0013, da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos seguintes termos
“Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos para confirmar a medida liminar deferida ao ID 162384694 e, consequentemente, DETERMINAR a suspensão definitiva/cancelamento do leilão designado para o dia 30/07/2024, às 15H00MIN, em relação ao imóvel registrado na matrícula sob o no 9.807 - Lote 09, Quadra 37, localizado na cidade de Pontes e Lacerda/MT. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, §3°, do CPC.”.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, inexistir prova suficiente de que o bem objeto da lide estaria abrangido pela partilha decorrente da união estável.

Aduz ainda a legalidade do contrato realizado entre as partes, bem como o procedimento de retomada do imóvel diante da inadimplência, asseverando que a sentença viola o princípio da autonomia da cártula e afronta ao direito de crédito.

Menciona não tratar-se de bem de família.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a Apelada pugna pela manutenção integral da sentença,

alegando que a hasta pública ofenderia diretamente a coisa julgada formada no processo de dissolução de união estável, em que se reconheceu expressamente que o imóvel compõe a partilha.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se em definir se é cabível a sustação do leilão quando envolve bem ou direito já abrangido por partilha decorrente da união estável.

Da medida cautelar de sustação de leilão

A sustação de leilão é cabível sempre que demonstrados o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, de modo a impedir a alienação judicial de bem cuja legitimidade para constrição esteja sob controvérsia relevante.

Do imóvel partilhado

No caso dos autos, o imóvel levado à hasta pública encontra-se abrangido por decisão de partilha homologada em ação de dissolução de união estável, com trânsito em julgado, reconhecendo sua condição de bem da Apelada.

Assim, o leilão não poderia prosperar, pois configuraria violação direta à coisa julgada, permitindo que o apelante dispusesse do patrimônio sem respeitar os direitos do outro companheiro, expressamente assegurados na partilha.

Verifica-se que houve decisão homologatória de partilha, com trânsito em julgado, reconhecendo que o bem objeto do leilão integra o patrimônio da Apelada, corroborada pelas oitivas de testemunhas.

Desse modo, mostra-se inviável a pretensão de cobrança unilateral pelo Apelante, pois tal conduta importaria em desconsiderar a eficácia da partilha homologada, conforme posto em ato sentencial;

“Nessa toada, analisando detidamente os autos no 0000371-06.2004.8.11.0013, infere-se que a proponente e o terceiro GENEBALDO FERREIRA DE QUEIROZ ajuizaram ação de dissolução de união estável, indicando na relação de bens partilháveis o imóvel situado Av. Florispina Azambuja, no 650, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda, que foi garantido à convivente, ora autora, a título de meação (ID 169533324 - Pág. 5).

Juntaram naquela oportunidade o documento de matrícula do imóvel Lote no 09, Quadra no 37 (ID 169533324 - Pág. 15/16), adquirido pelo convivente varão em 29/09/2003, isto é, na constância da referida união estável.

Diante disso, ao longo da audiência de instrução designada naquele feito, o r. Juízo homologou o acordo entabulado entre os conviventes e determinou a expedição do competente formal de partilha (termo anexo – ID 169533324 - Pág. 23).

No termo, expressamente se consignou que “a escritura de fls. 11 refere-se ao imóvel descrito no item “a” das fls. 05” (ID 169533324 - Pág. 21), condizente à documentação do bem imóvel objeto da lide apresentada na presente demanda, ID 162051667.

Nesse ínterim, verifico que o documento supramencionado corresponde exatamente ao registro da matrícula sob o no 9.807 (anexo), bem como que, na inicial da demanda de dissolução de união estável, o imóvel da matrícula em questão foi destinado à convivente, ora autora (ID 169533324 - Pág. 6 – fls. 05).

No mais, denota-se ainda que, em face da r. decisão, o Ministério Público opôs embargos de declaração, acolhidos tão somente para determinar a correção do valor da causa e o recolhimentos de custas complementares, nada se alterando no tocante às demais determinações (ID 169533327 - Pág. 3/5).

O trânsito em julgado da sentença foi certificado em 13/09/2004, ID 169533327 - Pág. 11.

Para além disso, afiro ainda que a autora é mencionada como proprietária do imóvel na fatura de consumo de água com vencimento em 13/09/2023 (ID 185641852), bem como que realizou contrato de locação atinente à propriedade em 03/03/2016, com duração de 04 anos, na condição de locadora do bem, (ID 185641848).

Aliado à prova material, durante a audiência de instrução e julgamento foram colhidos depoimentos de testemunhas, que auxiliaram no esclarecimento dos fatos (ID 195511734).

Se não, vejamos:

DILMA VIEIRA DE ARAUJO, testemunha, expôs: a) QUE reside na urbe de Pontes e Lacerda há 45 anos; b) conhece o local de residência da autora; c) conhece a autora desde a infância; d) a autora reside no endereço situado na Florispina Azambuja; e) a requerente conviveu com o Sr. Genelbado Queiroz; f) a autora reside no endereço em questão desde que a conhece.

A testemunha SUZIANE CRISTINA MEUCHI narrou: a) QUE reside na cidade de Pontes e Lacerda há 33 anos, no endereço situado na Avenida Florispina Azambuja, no 863, Centro; b) reside próximo à residência da autora; c) a autora já residia na propriedade quando se mudou para o local e lá permanece até o presente momento; d) à época, a proponente era casada com o Sr. Genebaldo.

Pois bem.

Analisando todo conjunto probatório elencado, vê-se que a autora logrou êxito em demonstrar sua propriedade/posse em relação ao imóvel objeto da lide, matriculado no Registro Geral de Imóveis sob o no 9.807.”.

Com relação à alegação de que o bem não se trata de bem de família, tal argumentação não consta da sentença e somente fora trazida em sede de Apelação, pelo que não será conhecida, por dialeticidade e Inovação recursal.

Assim, correta a sentença que julgou procedente a medida cautelar de sustação de leilão, uma vez presentes o fumus boni iuris (decorrente da homologação da partilha) e o periculum in mora.

Pelo exposto conheço em parte do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. No tocante aos honorários recursais, aplico o art. 85, §11, do CPC, majorando-os de 10% sobre o valor atualizado da causa para 11% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional do patrono do apelado nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025